Tribunal: TJMT
Processo: 1032767-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032767-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (AGRAVANTE), SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (AGRAVADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA – ARGUIDA AUSÊNCIA DO TÍTULO – DOCUMENTO JUNTADOS AOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE ANALISE PELO JUÍZO PRIMERO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese à parte recorrente não ter juntado o documento (Escritura Pública de Cessão Hereditário) em sua exceção de pré-executividade, ou em anexo, o mesmo consta aos autos da execução extrajudicial e, deve ser analisada uma vez que prescrição é matéria de Ordem Pública.

No tocante a alegada nulidade da citação, coaduno com o entendimento exarado que,
a partir do momento em que o excipiente vier aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, questionando a ausência de citação, deu-se por citado. Ademais, a parte recorrente não demonstrou qual seria a nulidade da sua citação, com prova cabal para tanto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032767-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN ARCOVERDE ANGELI

AGRAVADO:

SORAYA ARCOVERDE ANGELI

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JEAN ARCOVERDE ANGELI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n° 1029534-82.2020.8.11.0003
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade não acatando a tese de prescrição
e possível nulidade de citação.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente que o crédito executado encontra-se prescrito, fundamento que a fata final da ultima parcela findou em
10/06/2014, havendo a ação de execução foi ajuizada em 10/12/2020, com despacho citatório em 04/11/2021, data na qual, consumou os efeitos da interrupção da prescrição.

Verbera que “
pela simples leitura do título executivo, depreende-se que fora acordado o pagamento parcelado da cessão pactuada, cujos vencimentos ocorreram nas seguintes datas: 28/11/2011, 10/06/2012, 10/06/2013 e 10/06/2014. O ajuizamento da presente ação ocorreu na data de 10/12/2020 e considerando as confusas alegações e pedidos da autora, somente em 04/11/2021 foi proferido o despacho citatório, data na qual, consumou os efeitos da interrupção da prescrição”.

Ressalta a necessidade do efeito suspensivo ao recurso, pontuando que
“não é razoável (e nem justo) que se permita a continuidade do curso normal da referida execução, sob pena de colocar o agravante em situação de considerável risco de dano grave de difícil reparação (inclusive de constrição ou até alienação de seus bens)”.

Com essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, suspendendo o processo executório, bem como em mérito seja declarada a prescrição.

Preparo recolhido – Id. 253218153.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 259749194.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JEAN ARCOVERDE ANGELI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n° 1029534-82.2020.8.11.0003
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade não acatando a tese de prescrição e possível nulidade de citação.

Nas razões do recurso, aduz dois pontos cruciais, nulidade da citação, bem como, arguida prescrição do título executivo.

Eis a essencialidade da decisão objurgada:

“
(...)

No que tange ao instituto da prescrição, também não merece guarida, dado que no pedido constante no Id. 153552951, nada aportou nos autos qualquer documentação com relação ao acordo entabulado entre as partes, não podendo precisar os termos avençados, por exemplo, a data inicial ou final da quitação da dívida, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.

Assim não há falar-se em prescrição.

Alusivo a alegada nulidade de citação não prospera.

O artigo 239, do CPC, é expresso no sentido de que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A partir do momento em que o excipiente vier aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, questionando a ausência de citação, deu-se por citado.

Como já decidido pelo STJ:

Assim, não há qualquer violação legal, razão pela qual não conheço da alegada nulidade da citação.

No que tange a litigância de má-fé, não vislumbro a sua configuração, em virtude de necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do art. 80, do CPC, porquanto a parte que alega deve demonstrar a existência do dolo ou culpa da parte, o que não ocorreu no presente feito. Desse modo, indefiro o pedido da excepta.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal”.

O recurso comporta parcial provimento.

Conquanto a prescrição do título, frisa-se que a decisão aporto que “
ao instituto da prescrição, também não merece guarida, dado que no pedido constante no Id. 153552951
, nada aportou nos autos qualquer documentação com relação ao acordo entabulado entre as partes, não podendo precisar os termos avençados, por exemplo, a data inicial”.

Entretanto, analisando o processo singular, observa-se que o título que embasa a executória, encontra-se anexado ao Id. 59347143 (Escritura Pública de Cessão Hereditário).

Colaciono:

Assim sendo, em que pese à parte recorrente não ter juntado o documento (Escritura Pública de Cessão Hereditário) em sua exceção de pré-executividade, ou em anexo, o mesmo consta aos autos da execução extrajudicial e, deve ser analisada uma vez que prescrição é matéria de Ordem Pública. Outrossim, vergastar tal matéria neste grau recursal violaria aos princípios da Supressão de Instância e Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO – Agravo de Instrumento – Prescrição intercorrente
- Matéria deduzida pelo recorrente que não foi analisada na decisão combatida, não podendo ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Agravo não conhecido
.
(TJ-SP - AI: 20338992320218260000 SP 2033899-23.2021.8.26.0000, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 12/05/2021, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

No tocante a alegada nulidade da citação, coaduno com o entendimento exarado que,
a partir do momento em que o excipiente vier aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, questionando a ausência de citação, deu-se por citado.

Ademais, a parte recorrente não demonstrou qual seria a nulidade da sua citação, com prova cabal para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE APRESENTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a inclusão de teses não expostas no recurso especial nas razões do agravo interno, por importar em inadmissível inovação recursal. 2. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e356/STF. 3. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 890449 / SP - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA - DJe 01/02/2017) – Grifei.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO o recurso, para determinar que o juízo singular análise a arguida prescrição, enfoque na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, anexados no Id.

59347143, a rigor, rejeito a arguida nulidade da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025